Tribunal: TJES
Processo: 5000221-69.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-69.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DALVA ALVES FELIPE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: DALVA ALVES FELIPE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Síntese da demanda:
Alega a autora, em sua inicial, que teve seu nome negativado pelo banco requerido em razão de uma conta corrente que não foi fechada e gerou débitos no valor de R$ 410,62; que em atendimento pela gerente do banco requerido este informou que verificaria origem do débito; que tentou resolver a questão e não obteve êxito. Requer seja declarada a inexistência de débitos, o cancelamento da conta corrente não reconhecida pela autora, além de indenização por danos morais
.
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que não houve falha na prestação de seus serviços, vez que os débitos existentes em nome da autora se referem a tarifas para manutenção da conta bancária, logo a cobrança é devida. Sustenta que agiu no exercício regular do seu direito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

3. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões a recorrida afirma que existe nos autos comprovação de que esteve com o gerente de relacionamento, que ficou de verificar a origem da negativação, mas nada resolveu. Aduz que o Banco negativou seu nome por débito inexistente. Afirma que não há nos autos comprovação da dívida que sustente a inscrição. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, resolvendo o mérito com base no artigo 487, I do CPC.
DETERMINO Liminarmente em sede de sentença
que o banco requerido promova a exclusão do nome da autora dos cadastros do SPC/SERASA no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza cível e criminal.
ANULO
o débito de R$ 410,62 (quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos), oriundo do contrato 031709.
DETERMINO
ao réu que
se abstenha
de cobrar ou negativar em razão deste débito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada cobrança ou negativação
. CONDENO
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Observa-se dos autos que
a
ora recorrente não
demonstrou
nos autos que a conta era movimentada pela autora, ônus que lhe competia. Assim,
não resta dúvida de que a conta em questão estava
inativa. Não demonstra a recorrente nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.
Nessa medida, é mesmo de rigor declarar a abusividade da conduta perpetrada pela ré e a inexigibilidade do débito. No que tange ao dano moral,
houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
Claro nos autos que o nome da autora fora negativado indevidamente. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in re ipsa
, perfeitamente cabível no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas
e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.